Tribunal: CARF
Processo: 10283.726882/2022-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.726882/2022-85
ACÓRDÃO
2202-010.929 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO LUCIO FRANCO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2017
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Na ausência de comprovação de pagamento antecipado, o prazo
decadencial para efetuar o lançamento de tributo sujeito a lançamento por
homologação é de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, conforme
previsto no art. 173, I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso apenas quanto à alegação de decadência, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.929 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726882/2022-85
2
Ausente momentaneamente a Conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro
Andre Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento 01 (DRJ01), que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2017, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda São Jorge”, cadastrado na RFB sob o no 9.496.524-2, localizado no Município de
Pauini/AM.
Conforme narra o julgador de piso:
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2017 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 02201/00011/2022 de
fls. 29/30, recepcionado em 28.04.2022, às fls. 32, para o contribuinte apresentar,
além dos documentos cadastrais, os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro do prazo legal junto ao
IBAMA, nos termos do art. 10, §3o, I, do Decreto no 4.382/2002, à exceção da área
de reserva legal que tiver sido averbada na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador do ITR;
2o - Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
3o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não
possui matrícula no registro imobiliário.
O contribuinte não se manifestou.
Por não terem sido apresentados os documentos de prova exigidos e procedendo-
se a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2017, a fiscalização
resolveu glosar a área de reserva legal de 35.291,6 ha, equivalente à área total do
imóvel, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto
suplementar de R$ 21.499.990,00, como demonstrado às fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 06/07 e 09.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 10.11.2022, por Edital, às fls. 11, pelo retorno ao
remetente do AR de fls. 10, ingressou o contribuinte, em 12.12.2022 – segunda-
feira, às fls. 43, com sua impugnação de fls. 45/46, alegando e solicitando o
seguinte, em síntese:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.929 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726882/2022-85
3
- afirma ser o proprietário do imóvel e que o lançamento possui indícios de
irregularidades, as quais ficam impugnados desde já, pelo fato de que a base de
cálculo não considerou a isenção da área declarada a título de reserva legal, que
não pode ser tributável;
- pelo exposto, requer:
A) Seja excluído da Notificação de Lançamento o valor nela apurado, posto que
decorrentes de inclusão na base de cálculo de valores referente à reserva legal, os
quais não são passíveis de serem classificados como tributáveis;
B) Uma vez excluídos os valores indevidos, que seja promovida a anulação da
Notificação de Lançamento.
Ao apreciar as razões apresentadas pelo contribuinte, o colegiado da 1a Turma da
DRJ01, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além de seu
registro em Órgão Ambiental, por meio de sua inscrição no Cadastro Ambiental
Rural (CAR), em tempo hábil, exceto aquela averbada tempestivamente à margem
da matrícula do imóvel.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados em suas DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/8/2023, o contribuinte
apresentou na mesma data o presente recurso voluntário, por meio do qual, após narrar os fatos,
requer a improcedência do lançamento pelos seguinte motivos:
a) Ocorre que ao lançar a Area de reserva legal que seria de (há) 28.240,9948, o
contribuinte repetiu o mesmo da área total (há) 35.063,2211, caso que ocorre o
erro por não ter conhecimento., podemos demostra claramente no CAR (Castro
Ambiental Rural) e na CCIR (Certificado de Castro de imóvel Rural), conforme
podemos demostra nos anexos (01).
b) Outro erro que podemos notar claramente e lançamento do valor do terreno
no valor de R$ 107.500.000,00 (cento e sete milhões e quinhentos mil reais),
sendo que o correto e R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais), caso
este que acorreu nos anos anteriores como podemos demostra explicitamente os
erros cometidos anexos (2).
c) Com relação a imposto devido, cabe ressaltar que como a área total terrena foi
lançada como reserva legal de modo errôneo, e o valor do terreno extremamente
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.929 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726882/2022-85
4
errado que não condis com os valores de avaliação da região, fato este que
originou um valor absurdo de atuação fiscal pelo fisco.
Após, passa a tratar da multa de ofício lançada de 75%, que entende ser
confiscatória, alegando que tem o prazo de até 20 dias após o início de qualquer procedimento
administrativo ou ação fiscal para retificar ou pagar os débitos relativos aos tributos declarados,
recolhendo assim apenas a multa de mora prevista na lei, além da denúncia espontânea. Alega
também a decadência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido em parte, conhecendo-se
unicamente da alegação relativa à decadência, por tratar-se de matéria de ordem pública.
Conforme relatado, o recorrente foi intimado a comprovar a área de reserva legal
(ARL) declarada, quedando-se inerte, de forma que a área foi glosada.
Em recurso, quanto ao mérito do lançamento, limita-se a afirmar que a Área de
Reserva Legal (ARL) seria de 28.240,9948ha e não de 35.063,2211ha, conforme tela de cadastro do
imóvel que apresenta (fl. 89) e que o valor do imóvel por ele declarado estaria equivocado.
Entretanto, não conheço das alegações por se tratarem de inovação recursal. A
impugnação, composta de 2 (duas) páginas, tem o exato teor:
DA IMPUGNAÇÃO
Conforme consta do Relatório do AUTO DE INFRAÇÃO, a autuação se refere a
“Declara Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) ano calendário2018”
Ocorre que a base de cálculo não considerou a isenção da área declarada a título
de reserva legal no imóvel rural. Isso porque são valores referentes a contas que
não podem, de forma nenhuma tributáveis.
Eis os fatos.
DO PEDIDO
Ex positis, o contribuinte requer:
A) Seja excluído do AUTO DE INFRAÇÃO o valor apurado de R$43.172.130,10,
posto que decorrentes de inclusão na base de cálculo de valores referente a
reserva legal, os quais, como se vê, não são passíveis de serem classificados como
tributáveis;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.929 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726882/2022-85
5
B) Uma vez excluídos os valores indevidos, que seja promovida a anulação do
AUTO DE INFRAÇÃO; Requer e espera deferimento
Já em recurso voluntário, composto de 21 (vinte e uma) páginas, o recorrente alega,
2. DO DIREITO
Inconformada com esta notificação, e contra o Acordão da DRJ 01, pelos motivos
e fatos a seguir;
a) Ocorre que ao lançar a Area de reserva legal que seria de (há) 28.240,9948, o
contribuinte repetiu o mesmo da área total (há) 35.063,2211, caso que ocorre o
erro por não ter conhecimento., podemos demostra claramente no CAR (Castro
Ambiental Rural) e na CCIR (Certificado de Castro de imóvel Rural), conforme
podemos demostra nos anexos (01).
b) Outro erro que podemos notar claramente e lançamento do valor do terreno
no valor de R$ 107.500.000,00 (cento e sete milhões e quinhentos mil reais),
sendo que o correto e R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais), caso
este que acorreu nos anos anteriores como podemos demostra explicitamente os
erros cometidos anexos (2).
c) Com relação a imposto devido, cabe ressaltar que como a área total terrena foi
lançada como reserva legal de modo errôneo, e o valor do terreno extremamente
errado que não condis com os valores de avaliação da região, fato este que
originou um valor absurdo de atuação fiscal pelo fisco.
3 - MULTAS DE OFÍCIO (75%)
3.1. Do Caráter Confiscatório Da Multa
[passa a tratar da multa de ofício de 75%; alega que tem 20 dias para recolher
com multa de mora e alega a denúncia espontânea].
As alegações trazidas em recurso são matérias não submetidas à apreciação da
primeira instância de julgamento administrativo, encontrando-se preclusas nesta fase processual,
pois contrariam o princípio do duplo grau de jurisdição.
Conforme art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos processuais se
concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir",
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972), de forma que não é permitido inovar no
recurso para inserir questão diversa daquela originalmente deduzida na
impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem afastadas por
referirem-se a matéria não impugnada no momento processual devido.
Quanto às alegações relativas à multa de ofício, acrescento que além de se
constituírem em inovação recursal, alegações relativas a ter tal multa caráter confiscatório
esbarram no verbete Sumular no 2 deste Conselho, ou seja:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.929 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726882/2022-85
6
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso posto não conheço dessas alegações.
Quanto à decadência, embora não alegada em impugnação constitui-se em matéria
de ordem pública, dela conheço e passo a sua análise.
Na ausência de dolo, fraude ou simulação e tratando-se de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial rege-se pela regra do art. 150, §
4o, caso haja antecipação de pagamento do tributo devido, ou pelo art. 173, I, na ausência de
pagamento antecipado.
O lançamento em discussão se refere ao exercício de 2017, cujo fato gerador ocorre
1o/1/2017, conforme previsto na Lei no 9.393, de 1996:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Dessa forma, caso houvesse pagamento antecipado, a decadência teria ocorrido em
1o/1/2022.
Ocorre que o contribuinte não comprova a antecipação de qualquer pagamento.
Analisando a DITR anexada aos autos, noto que foi declarado imposto devido no valor de R$ 10,00,
mas não há comprovação de que tal valor tenha sido pago. Caberia ao contribuinte comprovar
suas alegações, pois a ele compete tal ônus.
E mais, tal pagamento haveria que ser tempestivo (antecipado), ou seja, até a data
do vencimento do tributo, que no caso seria setembro/2017. Entretanto, noto pela tela de fl. 36
que a DITR foi entregue em atraso, ou seja, em 01/4/2021, de forma que de fato o valor de o valor
de R$ 10,00 declarado, ainda que pago, não teria sido antecipado. Nesse sentido, oportuno trazer
à colação trecho do voto vencido do Ilustre Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida que bem
demonstra a fragilidade da sistemática, caso fosse dado ao Contribuinte aproveitar-se do benefício
do art. 150, § 4 o , do CTN, mediante pagamento fora do prazo:
Não fosse assim, a fixação do termo a quo do prazo decadencia! ficaria ao livre
arbítrio do contribuinte, que o modificaria de acordo com os seus próprios
interesses, o que, à evidência, não se mostra em harmonia com a segurança
jurídica que deve prevalecer nas relações juridico-tributárias.
Em outras palavras: não seria razoável admitir que o termo inicial do prazo
decadencial se deslocasse do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado para a data da ocorrência do fato gerador
porque o contribuinte, após o inicio do prazo, resolveu efetuar pagamento parcial
do imposto devido, haja vista que o termo inicial do prazo de decadência não
pode ser alterado ao alvedrio do contribuinte.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.929 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.726882/2022-85
7
O tributo devido refere-se ao ano-calendário de 1998 e não houve recolhimento
até a data de seu vencimento, senão apenas em 15/02/2001, conforme
demonstra a cópia do DARF juntada pelo Recorrente à fl. 458, de modo que
descabe cogitar de alteração no termo inicial do prazo que já estava em curso,
devendo prevalecer o prazo decadência/ de cinco anos contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Dessa forma, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, considerando a
ausência de comprovação de pagamento antecipado, deslocou-se para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, conforme art. 173, I, do CTN, ou
seja, 1o/1/2018, estendendo-se o direito de a autoridade administrativa expressamente
homologar o pagamento eventualmente efetuado ou constituir crédito tributário suplementar até
31/12/2023; considerando a ciência do lançamento ter ocorrido em 10/11/2022, conforme Edital
n° 020993282, de 26/10/2022, anexado aos autos, não há se falar em decadência, devendo ser
negado provimento ao recurso neste particular.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da
alegação de decadência, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 109
DF CARF MF
Original